Tribunal: TJDFT
Processo: 0751165-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO E ALIMENTOS. APELAÇÕES. PARTILHA DE BENS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Nos casamentos regidos pela comunhão parcial de bens, em caso de divórcio, a partilha incide sobre os bens adquiridos durante a constância do enlace.

2 - Para a fixação de alimentos devidos por um dos cônjuges ao outro é necessário perquirir acerca do binômio possibilidade e necessidade. In casu, a microempresa, registrada em nome da mulher permite que ela dê continuidade à atividade comercial e extraia os recursos necessários à sua própria subsistência, cessando-se o dever alimentar imposto ao ex-marido. Os alimentos já fruídos são irrepetíveis.

3 – Negado provimento ao recurso interposto pela autora. Dado parcial provimento ao recurso interposto pelo réu.